Tribunal: TJMT
Processo: 1005708-54.2021.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), TANIA PACHECO DOS SANTOS - CPF: 048.068.861-30 (RECORRIDO), JULIA DOS SANTOS PRUINELLI - CPF: 025.540.341-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL MANTIDO - APLICAÇÃO DA LEI No 14.034/2020 - REEMBOLSO NO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES DA DATA DO CANCELAMENTO DO VOO - RECURSO DO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

In casu
, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2.

A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço se foi previamente comunicada ao consumidor.

3.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Devida a indenização por danos materiais, pois o reclamante faz jus a restituição da passagem paga diante do cancelamento do seu voo, desde que respeitando o prazo e a forma prevista na Lei 14.034/2020, conforme determinado em sentença.

5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Tania Pacheco dos Santos em face de Gol Linhas Aéreas S/A. Em síntese, a Autora informa que adquiriu passagens aéreas junto a ré para o trecho Sinop/MT, Chapecó/SC, com conexão em Guarulhos/SP, com embarque previsto para o dia 22/07/2020.

Informa que de forma unilateral no dia 12/06/2020 a companhia aérea enviou um e-mail para a requerente informando acerca do cancelamento do voo em razão aos ajustes da malha aérea. Aduz que até a presente data os valores referentes a compra da passagem não foram restituídos, razão pela qual busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, além de danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês do arbitramento, e condenar a requerida, a reembolsar a quantia de R$ 1.574,92 (mil quinhentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos), que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

A reclamada GOL LINHAS AÉREAS S.A postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

A reclamante narra que adquiriu passagem aérea de ida e volta de Sinop a Chapecó, a ser realizado no dia de 22/07/2020, sendo cancelado pela empresa aérea e previamente comunicado ao consumidor em 12/06/2020 via e-mail, conforme informações apresentadas pelo próprio consumidor na petição inicial.

Deste modo, verifica-se que a documentação anexa à inicial comprova que o cancelamento do voo foi comunicado ao reclamante por e-mail com antecedência de 72(setenta e duas) horas, conforme estabelece o art. 12 da Resolução no 400 da ANAC, verbis :

“As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas”.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE UMA DIÁRIA DE HOSPEDAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões. 2) Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos e afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, pois apresentou a todos os passageiros informações acerca das razões que motivaram a alteração do voo e possibilitou a acomodação em voo diverso. Requer, ainda, o provimento do recurso para julgar improcedente a condenação pelos danos morais ou, caso seja mantida, a redução do valor respectivo. 3) A relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes qualifica-se como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 4) No contrato de transporte de passageiros, cuja obrigação é de resultado, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme previsto no art. 737 do Código Civil. A responsabilidade também é objetiva, consoante prevê o art. 14 da Lei n. 8.078/90. 5) Os documentos acostados aos autos comprovam que os autores, ora recorridos, tinham voo programado para Miami para o dia 02/09/2019, às 10 horas, com horário de chegada para o mesmo dia às 16h35min. Em razão do cancelamento do voo e a realocação para em outro no mesmo dia, mas com chegada para o dia seguinte (03/09/2019), eles perderam uma diária no valor de R$ R$ 509,28 (quinhentos e nove reais e vinte e oito centavos). Verifica-se, ainda, que os recorridos foram avisados com 5 dias de antecedência, mas já estavam com a viagem planejada e já tinham realizadas reservas em hotel. No entanto, conseguiram embarcar no dia seguinte daquele planejado. 6) Em virtude de dois acidentes com centenas de vítimas fatais notoriamente divulgados pela imprensa, ocorridos em outros países, com aeronaves similares e do mesmo modelo e ano de fabricação, a empresa aérea, ora recorrente, suspendeu, temporariamente, os vôos de suas aeronaves 737 MAX 8, e a ANAC determinou no dia 13/03/2019, como medida preventiva, que todas as operações comerciais utilizando a aeronave Boeing 737-8 com marcas brasileiras fossem paralisadas até que as medidas de segurança apropriadas fossem realizadas e devidamente aprovadas por órgãos de segurança internacional. 7) A comprovação da despesa com a perda de uma diária, impõe o seu ressarcimento, conforme determinado em sentença. 8) A medida necessária à segurança dos passageiros é fato capaz de excluir a responsabilidade da empresa por eventual atraso e/ou cancelamento, por se tratar de fortuito externo, impondo o afastamento dos danos morais por descaracterização da falha na prestação do serviço, principalmente se a empresa adotou as medidas necessárias para amenizar os transtornos daí advindos. 9) Além disso, não há comprovação de exposição dos recorridos a qualquer situação vexatória, constrangimentos ou dificuldades anormais como: a perda de compromissos, permanecia no aeroporto por horas sem assistência, perda de conexão, atraso substancial na chegada ao destino, ou qualquer outra situação suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a qualquer dos atributos da personalidade (art. 373, inc. I do CPC). Sentença reformada para excluir a condenação pelos danos morais, mantendo-se, no mais, os demais termos da sentença. 10) Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. 11) Sem condenação do recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios. 12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (TJ-DF 07070470820208070003 DF 0707047-08.2020.8.07.0003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 27/11/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Destarte, não restou configurada falha ensejadora dos danos morais pretendidos, porquanto a comunicação de alteração do voo feita com antecedência, permitindo a consumidora aceitar as opções de reacomodações oferecidas.

Oportuno, ainda, salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no se refere ao dano moral decorrente de cancelamento/ alteração de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que o reclamante, de acordo com a nova legislação, não conseguiu demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Por fim, devida a indenização por danos materiais, pois o reclamante faz jus a restituição da passagem paga diante do cancelamento do seu voo, desde que respeitando o prazo e a forma prevista na
Lei 14.034/2020
, conforme determinado em sentença.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado interposto pela
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator